Tribunal: TJDFT
Processo: 0004281-25.2017.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0004281-25.2017.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DARCI FERNANDES COTRIM NOGUEIRA, JOSE MARIA FARIA NOGUEIRA, ODUVER GONZALEZ DE LA HOZ APELADO: ODUVER GONZALEZ DE LA HOZ, DARCI FERNANDES COTRIM NOGUEIRA, JOSE MARIA FARIA NOGUEIRA D E S P A C H O Examinando os autos, verifica-se que a parte ré, por ocasião das contrarrazões, interpôs recurso adesivo (ID 14883555) e requereu, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. Não há óbice para que o pedido de justiça gratuita seja analisado em segunda instância. Contudo, compulsando os autos, constata-se que não há elementos probatórios para fins de aferir se o apelante possui, ou não, capacidade financeira para arcar com as custas do processo, constando dos autos apenas sua declaração de hipossuficiência (ID 14883510). Na forma do § 2o do artigo 99 do código de Processo Civil “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Com efeito, a declaração de hipossuficiência se reveste de presunção relativa de veracidade, de modo que a parte requerente deve colacionar aos autos provas efetivas de que não possui condições de pagar as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, tais como extratos de conta bancária atualizados, contracheques atualizados e declaração de imposto de renda atualizada. Assim, o deferimento da medida se dará apenas diante de cabal demonstração de grave situação econômica do apelante. Destarte, intime-se o réu/apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer sua atual situação, demonstrando a necessidade da concessão do benefício ou, se preferir, para efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do presente recurso. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora